Tribunal: TJPA
Processo: 0008399-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008399-36.2014.8.14.0301
APELANTE: JC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E MAQUINAS DE DEPILACAO LTDA

APELADO: S M S BOGEA EIRELI, SILVIA MARIA SILVA BOGEA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES QUE NÃO APONTAM A VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2. Para fins de prequestionamento, a parte embargante deve apontar onde o acórdão violou os dispositivos legais e constitucionais apontados.

3. No caso, a decisão colegiada enfrentou as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O juiz não está adstrito aos dispositivos indicados pelas partes, quando encontra outros fundamentos para formar sua convicção.

4. A ausência de argumentos que indiquem a existência de alguma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC e da indicação de onde o acórdão viola os dispositivos legais suscitados, indica o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante JC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E MAQUINAS DE DEPILACAO LTDA, devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRECLUSÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTREGA DE EQUIPAMENTO PREVISTA EM CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INADIMPLENTO CONTRATUAL. DEMORA NA ENTREGA DE MÁQUINA DE FOTODEPILAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSBILIDADE DE RESSARCIMENTO HIPOTÉTICO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cláusula de arbitragem alegada em contestação intempestiva deve ser considerada preclusa, na forma do artigo 337, §6, do CPC.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva sob o argumento de não ser a empresa responsável pela comercialização do equipamento quando a franqueadora se obriga expressamente a entregar a máquina.

3. Ação proposta no período de três anos contados da data em que ocorreu o evento danoso, qual seja, a não entrega de equipamento essencial para a execução do contrato. Prescrição afastada.

4. O inadimplemento resulta em resolução contratual devendo a parte lesada ser indenizada pelas perdas e danos, na forma do artigo 475, do Código Civil.

5. Danos emergentes comprovados, porém os lucros cessantes devem ser afastados ante a inviabilidade de reconhecê-los com a simples possibilidade de lucro de empreendimento que ainda não iniciou suas atividades.

6. Danos morais reconhecidos e arbitrados em R$ 10.000,00, pois, considerando os elementos fáticos do caso específico, o inadimplemento contratual ensejou lesão à honra e a dignidade da pessoa.

7. Recurso parcialmente provido.

Aduz, que o recurso visa prequestionar normas infraconstitucionais para fins de recurso especial; afirma que, apesar do caráter implícito do prequestionamento pelo novo processo civil, ainda há vigência da súmula 211 do STJ. Pede a manifestação acerca dos dispositivos tidos por infringidos.

Alega que o acórdão “limitou-se a expor razões absolutamente genéricas, ratificando as teses ventiladas na r. decisão agravada, deixando ao relento diversas teses e elementos expostos no Agravo de Instrumento interposto, em visível deficiência de fundamentação, a ensejar afronta aos artigos 2º, 3º, 8º, 17 e 93, IX, da CF/88” (SIC); e violou frontalmente os artigos 3, § 1º, 42, 337, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 206, § 3º e 884, do Código Civil.

Contrarrazões do embargado (ID 2203531).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois sequer apontam alguma das hipóteses estipuladas pelo artigo 1.022, do CPC. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

Quanto ao prequestionamento suscitado, a parte embargante sequer aponta onde o acórdão embargado viola os dispositivos legais e constitucionais supostamente violados. Curiosamente se refere a agravo de instrumento, quando o recurso julgado é uma apelação. Em verdade, a decisão colegiada enfrentou as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. É sempre bom ressaltar que o juiz não está adstrito aos dispositivos indicados pelas partes, quando encontra outros fundamentos para formar sua convicção.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

Ante a ausência de argumentos que indiquem a existência de algumas das hipóteses do artigo 1.022, do CPC e da indicação de onde o acórdão viola os dispositivos legais suscitados, reputo os embargos de declaração protelatórios e, na forma do artigo 1.026, §2º, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2020